Tribunal: TJDFT
Processo: 0719394-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719394-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRESCE EDUCACAO INFANTIL TAGUATINGA EIRELI AGRAVADO: DANIELA DIAS BRAGA JABRANE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRESCE EDUCACAO INFANTIL TAGUATINGA EIRELI, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (no 0705798-78.2018.8.07.0007), tendo como réu DANIELA DIAS BRAGA JABRANE. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 232952016): “Os pedidos de ID 232357213 não serão apreciados até que a questão relativa à devolução de valores seja dirimida. Indefiro a remessa dos autos à Contadoria Judicial, eis que este é órgão de auxílio do juízo e não das partes. Considerando que os descontos cessaram em 01/2025, e que estes se iniciaram em 19/06/2023, é possível que a própria credora verifique o montante total recebido indevidamente e deposite em conta judicial. Assim, concedo o prazo de 15 dias para que a exequente deposite em juízo o montante total recebido indevidamente, a partir do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0702401-56.2023.8.07.0000, ocorrido em 19/06/2023 até quando os descontos cessaram (04/2025), no prazo de 15 dias, sob pena constrição via SISBAJUD. Intime-se". Em suas razões recursais, a agravante afirma ter o juiz de origem omitido o pedido da agravante no que tange à fundamentação de devolução dos valores à credora, tendo em vista que o acordão publicado no agravo de instrumento de n.o 0702401-56.2023.8.07.0000, embora tenha entendido que a penhora salarial seja ilegal, não consignou a obrigatoriedade de devolução de valores. Até mesmo porque, o débito ainda devido pela agravada soma uma quantia aproximada de R$ 56.775,21, conforme planilha atualizada do débito juntado nos autos, petição ID 232357213. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. Com efeito, analisando o ato judicial em tela, depreende-se que o magistrado a quo postergou a análise da questão pretendida pela agravante para posterior análise, quando esclareceu que “Os pedidos de ID 232357213 não serão apreciados até que a questão relativa à devolução de valores seja dirimida”. Deste modo, o referido provimento judicial não possui caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL QUE DECLAROU NADA HAVER A PROVER EM RELAÇÃO AO PEDIDO DA EXECUTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O ato judicial que afirma que não há nada a prover em relação ao pedido da executada é considerado um despacho de mero expediente, sobre o qual não admite a interposição de agravo de instrumento, ante a ausência de cunho decisório e de enquadramento das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 2.1. No caso, a via recursal eleita é manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (0729189-73.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 11/02/2025.) Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art. 1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2025 14:51:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador